Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-45.2022.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800203-45.2022.8.14.0016

APELANTE: ATIRSON RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EMMILY BEATRIZ MIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Atirson Rodrigues dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Defesa alegou nulidade da sentença por ausência de interrogatório, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida, em análise
ex officio
, a ocorrência de prescrição retroativa, em razão do prazo de 3 (três) anos para o exercício da pretensão punitiva, considerando que o réu, à época dos fatos, possuía 18 (dezoito) anos, o que implica redução dos prazos de prescrição pela metade, conforme art. 115 do Código Penal. Sentença publicada em 11/02/2024, após o decurso do prazo prescricional.

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: 1. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 150, §1º, 107, IV; 109, VI; CPP, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ATIRSON RODRIGUES DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que, condenou-lhe à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 150, § 1º, do Código Penal Brasileiro,
tendo convertida a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, na modalidade prestação de serviço à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço.

Narra a denúncia, que, no dia 09/01/2022, por volta de 23h, em uma residência localizada na Avenida Angelino Lobato, no Bairro Miri, no município de Chaves, o apelante, ATIRSON RODRIGUES DOS SANTOS, praticou o delito de tentativa de furto, durante o repouso noturno.

Consta que a vítima GLEICIANE LOBATO RODRIGUES relatou que, no dia e hora acima mencionados, o acusado com manifesto
animus furandi
, invadiu a sua residência, momento em que ela trancou a porta do quarto, sendo que, porém, o denunciado tentou arrombá-la. Ato contínuo, a vítima entrou em pânico e começou a gritar por ajuda, razão pela qual o acusado evadiu-se do local.

A informante Ana Júlia Rodrigues dos Santos, filha da vítima, esclareceu que estava no quarto, quando o denunciado invadiu a residência, sendo que ela o reconheceu, pois ele já teria ido outras vezes em sua residência, uma vez que trabalhava com seu genitor, e inclusive, o acusado tinha conhecimento que de que seu genitor não estava na residência.

Em
razões recursais

(ID 21240371 – Págs. 181/188)
, pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença em razão de ausência de interrogatório do Réu, conforme artigo 564, inciso III, alínea
“e”
do CPB.

No mérito, pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena aplicando a pena-base no mínimo legal, o afastamento ou redução da pena de dias-multa, e, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em
contrarrazões

(ID 22933238 – Págs. 192/197)
, o RMP de 1º grau, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, seja
improvido
.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu ATRISON RODRIGUES DOS SANTOS.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do reconhecimento da extinção da punibilidade
ex officio
. Prescrição retroativa.

Pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença em razão de ausência de interrogatório do Réu, conforme artigo 564, inciso III, alínea
“e”
do CPB.

No mérito, pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena aplicando a pena-base no mínimo legal, o afastamento ou redução da pena de dias-multa, e, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pelo cometimento do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 18 (dezoito) anos de idade (Certidão de Nascimento ID 19915116 – Pág. 15), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 22/06/2022 e que a sentença foi publicada em 11/02/2024, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, porém reconheço, ex ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em favor do réu
ATIRSON RODRIGUES DOS SANTOS
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025